Tribunal: CARF
Processo: 11128.007124/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 05/01/2006 a 21/02/2006
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista na alínea e do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.007124/2009-42
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.144 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 05/01/2006 a 21/02/2006
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica
a infração prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no
37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007124/2009-42
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.144 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007124/2009-42

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no. 16048.880 - 11a
Turma da DRJ/SP1 (fls. 43/48):
O Auto de Infração
Trata-se de processo de crédito tributário lançado através de auto
de infração, lavrado contra a empresa WILSON SONS AGENCIA
MARÍTIMA
LTDA.,
CNPJ
00.423.733/001615,
doravante
denominada impugnante, no valor de R$ 55.000,00 (cinqüenta e
cinco mil reais). O crédito lançado refere-se a multa por deixar de
prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei no 10.833/2003.
Conforme relato que consta do auto de infração, em levantamento
realizado pelo Setor de Exportação da Alfândega do Porto de
Santos, se apurou que a informação dos dados de 76 embarques/ 11
navios, no Sistema Integrado de Comercio Exterior (Siscomex),
referentes ao período de janeiro a fevereiro de 2006, foram
prestadas com prazo superior a 07 (sete) dias.
Os 76 embarques, os 11 navios e as datas de embarque e dos
registros das informações no Siscomex encontram-se relacionados
na planilha que acompanha o auto de infração (fls. 19 a 21).
A impugnante tomou ciência do auto de infração em 28/10/2009
(fl. 25), e apresentou impugnação tempestiva em 10/11/2009
(fl.26).
A Impugnação
A impugnante apresenta em sua defesa as seguintes alegações:
- que é absurda a imposição da multa pretendida pela fiscalização
com base no Art. 107, inc. IV, alínea 'e', do Decreto Lei n° 37/66,
com a redação dada pelo Art. 77 da Lei n° 10.833/2003;
- que no caso a entrega das DDE ́s apenas se deu com atraso
conforme comprovado, sendo o tema disciplinado pelo artigo 41 da
IN SRF 28 de 1994, que inicialmente previa um prazo de 72 horas
para entrega dos conhecimentos de carga na unidade da SRF de
jurisidição do local do despacho de exportação, sendo que
posteriormente através da Notícia Siscomex de 07/01/2005, este
prazo passou para 07 dias.
- que por motivos alheios à vontade da impugnante, como o atraso
das informações que deveriam ser prestadas as DDE ́s não
puderam ser apresentadas a SRF no prazo estabelecido;
- que a impugnante não deixou de prestar as informações e
portanto sua conduta de entrega com atraso, não pode ser tipificada
na alínea"e" do inciso IV do art. 107 do DecretoLei
n° 37/66, na redação dada pela Lei n° 10.833/03.
- que o pequeno atraso das DDE ́s no Siscomex, não configura
embaraço à fiscalização;
- que o procedimento de fiscalização só ocorreu após a noticia
espontânea da Impugnante, que se efetivou com a entrega das
DDEs e desta forma, como a suposta infração apontada foi
comunicada à repartição alfandegária antes do inicio do
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.144 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007124/2009-42

procedimento fiscal, não há que se falar na aplicação da multa
prevista na Lei n° 10.833/03, que alterou o Decreto-Lei n° 37/66.
- alega ilegitimidade passiva, uma vez que não pode ser cominada
com a penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei n° 37/66 pois não se trata de empresa transportadora
que promova transporte nacional ou internacional e nem é
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta ou agente de carga, mas apenas uma agência de navegação
que tem por fim prover todas as necessidades do navio no porto de
destino.

Por meio do Acórdão no 16048.88011 a Turma da DRJ/SP1 (fls. 43/48),
julgou-se improcedente a impugnação, com a seguinte ementa:
Aplica-se a multa por deixar de prestar informação sobre veículo
ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
se o registro no Siscomex dos dados pertinentes ao despacho de
exportação ocorrer além do prazo de sete dias, na hipótese de
embarque marítimo, em face da nova redação do art. 37 da IN SRF
no 28/94, dada pela IN SRF no 510/ 2005.
LEGITIMIDADE PASSIVA. O representante, no País, do
transportador estrangeiro é responsável solidário pelo imposto
sobre a importação. Derrogação da Súmula 192 de 19/11/1985 do
extinto Tribunal Federal de Recursos. Decreto-Lei no 37/66, art. 32,
com redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472/88.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 57/66), que teve provimento
por meio do Acórdão no 3801003.287– 1a Turma Especial (fls. 98/106), com a seguinte Ementa:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 05/01/2006 a 21/02/2006
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ÀS PENALIDADES
DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. INTEMPESTIVIDADE
NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Aplica-se o instituto da denúncia espontânea às obrigações
acessórias de caráter administrativo cumpridas intempestivamente,
mas antes do início de qualquer atividade fiscalizatória,
relativamente ao dever de informar, no Siscomex, os dados
referentes ao embarque de mercadoria destinada à exportação.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
Cientificado do acórdão mencionado, o Representante da Fazenda Nacional
Recurso Especial (fls. 108/114 ), suscitando divergência quanto à exoneração da penalidade em
comento por aplicação da denúncia espontânea prevista no art. 102, § 2o, do Decreto-lei no
37/1966, com a nova redação dada pela Lei no 12.350, de 2010.
O recurso foi admitido por intermédio de Despacho no 3100-534 – 1a Câmara
(fls 116/117), e o Recorrente apresentou contrarrazões (fls 127/135).
O Recurso Especial foi provido em parte, por meio do Acórdão no
9303003.557– 3a Turma (fls. 174/187) com a seguinte Ementa:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.144 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007124/2009-42

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 05/01/2006 a 21/02/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA
DE DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Recurso Especial Provido em Parte.
Determinou-se ainda na referida decisão o seguinte (fl. 187)
Com essas considerações, voto no sentido de dar provimento
parcial ao recurso interposto pela Fazenda Nacional, para
considerar inaplicável ao caso a denúncia espontânea, devendo o
processo retornar à instância a quo para apreciação das demais
questões trazidas no recurso voluntário e que não foram objeto de
deliberação por aquele Colegiado."
Aplicando-se as razões de decidir, o voto e o resultado acima do
processo paradigma ao presente processo, em razão da sistemática
prevista nos §§ 1o a 3o do art. 47 do RICARF, dá-se provimento
parcial ao recurso interposto pela Fazenda Nacional, para
considerar inaplicável ao caso a denúncia espontânea, devendo o
processo retornar à instância a quo para apreciação das demais
questões trazidas no recurso voluntário e que não foram objeto de
deliberação por aquele Colegiado.
Dessarte, conforme determinado pelo acórdão referido, os autos do processo
em referência foram reencaminhados a esta Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para apreciação das questões trazidas no Recurso Voluntário do Recorrente que não
foram objeto de deliberação.
Por meio da Resolução no. 3301000.514 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
esta turma solicitou à unidade de origem que emitisse relatório evidenciando, em relação a cada
a penalidade aplicada, as seguintes informações:
1. a modalidade de despacho de adotada pela Recorrente;
2. a data de embarque;
3. a data de registro da declaração de exportação; e
4. a data de registro dos dados de embarque no Siscomex.

Determinou-se também que, após concluídas as diligências, a unidade de
origem deveria cientificar o contribuinte do relatório elaborado, dando-lhe prazo de 30 dias para
se pronunciar.
A Recorrente se manifestou sobre a diligência às fls. 233/236.
É o relatório.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.144 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007124/2009-42

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos legais
de admissibilidade e deve ser conhecido.
No Recurso Voluntário (fls. 57/66) o Recorrente alegou em síntese os seguintes
itens:
I DA TEMPESTIVIDADE
II. DO LANÇAMENTO
III. DA DECISÃO RECORRIDA
IV. DA ANÁLISE DOS FATOS

Sobre o item I, já houve manifestação admitindo e conhecimento o Recurso.
No item II, o Recorrente faz referência à infração e à respectiva penalidade constantes do Auto
de Infração. O item III descreve a decisão recorrida.
No item IV, o Recorrente questiona a multa aplicada, defendendo inexistência
de infração, e, por outro lado, havendo a infração, alega que estaria configurada sua
ilegitimidade, além da denúncia espontânea. Tendo em conta que nesta decisão não cabe se
manifestar sobre a denúncia espontânea, colacionamos os demais aspectos deste item do Recurso
Voluntário:
7. Inicialmente, vale comentar que pelo fato da agência marítima
constar como transportadora não implica ser ela a responsável pelo
transporte internacional, já que esta informação é uma exigência
feita pelo próprio sistema e não tem o condão de impor
responsabilidade solidária.
8. Agência de navegação, também denominada agência marítima,
como é o caso da Recorrente, é uma empresa, como veremos
adiante, que se destina a atender apenas as necessidades do navio
que se encontra em porto brasileiro.
9. Portanto, não há base legal para fiscalização presumir que a
Recorrente por ter seus dados registrados no Sistema Siscomex
como representante do transportador seja, para todos os efeitos
legais, a responsável pelo transporte internacional e, por via de
consequência, a responsável solidária pela multa regulamentar que
a fiscalização pretende cominar à Recorrente.
10. Também, não há como a fiscalização pretender arguir a
responsabilidade solidária da multa regulamentar prevista termos
da alínea "e", do Inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei no 37/66,
com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03, com base na
alíena "b", do Parágrafo Único, do art. 32 do do Decreto-Lei no
37/66, já que este comando legal dispõe de responsabilidade
solidária para imposto e não para a multa regulamentar ora em
discussão,
tendo
a
responsabilidade
solidária
que
estar
expressamente prevista em lei consoante os precisos termos do art.
121, II, do CTN.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.144 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007124/2009-42

(...)
12. Consequentemente, é absurda a imposição da multa pretendida
pela fiscalização sob o pressuposto de registro intempestivo de
dados de embarque, ausência de ilegitimidade passiva e
inaplicabilidade da denúncia espontânea contemplada no art. 138
do CTN e no art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, com base no Art.
107, inc. IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/66, com redação
dada pelo Art. 77 da Lei no 10.833/2003, que dispõe, in verbis:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;"
13. Estabelece o artigo 3o da IN SRF no 28, de 27 de abril de 1994
que:
"Art. 3o O despacho de exportação terá por base declaração
formulada pelo exportador ou por seu mandatário, assim entendido
o despachante aduaneiro ou o empregado, funcionário ou o
servidor especificamente designado."
14. Apenas para argumentar que tendo a autoridade aduaneira se
baseado, para aplicação da respectiva penalidade, no art. 37 da IN
SRF no 28, de 27/04/1994, com redação dada pelo art. 1o da
Instrução Normativa RFB no 1096, de 13/12/2010, contrariou o
disposto no art. 56, da referida IN SRF no 28/94, já que o art. 37
estabelece o prazo de 07 (sete) dias para o transportador efetuar o
registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da
mercadoria, enquanto que o inciso III do art. 56 confere o prazo de
até 10(dez) dias contado após a conclusão do embarque ou
transposição de fronteira, para o exportador efetuar a declaração
para o despacho aduaneiro de exportação.
15. Consequentemente, a informação relativa ao embarque no
Siscomex só pode ser levada a efeito pelo transportador após o
exportador efetuar o registro da respectiva declaração de
exportação.
Considerando
que
o
exportador
tem
prazo,
devidamente autorizado pela norma de regência, superior a 07
(sete) dias para a realização do despacho, após o embarque, há que
se concluir que, para estes casos, não se pode aplicar o disposto no
art. 37 da IN SRF no 28/94 , com pretende a fiscalização aduaneira,
haja vista a clara incompatibilidade entre os prazos definidos nos
respectivos comandos normativos, o que torna insubsistente o
crédito tributário total exigido.
16. Caso pudesse considerar como infração a conduta da
Recorrente, hipótese que se cogita apenas para argumentar, ainda
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.144 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007124/2009-42

assim não seria cabível a aplicação de qualquer penalidade, iso
porque a Recorrente não é empresa transportador de mercadorias e
nem tampouco empresa de transporte internacional expresso porta-
a-porta ou agente de carga A Recorrente é tão somente uma
agência marítima que se destina a atender as necessidade do navio
no porto de destino.
(...)
23. Ainda, não pode prosperar o entendimento do v. Acórdão de
que evidencia-se, no caso, a responsabilidade do agente marítimo,
quando tal agente tem atuação no País, como representante do
transportador marítimo estrangeiro, uma vez que esta tem que estar
prevista em lei e o agente marítimo não é responsável solidário,
vez que lei assim não estabeleceu.
23. Neste diapasão, encontra-se sedimentada jurisprudência do
extinto, mas sempre Egrégio Tribunal Federal de Recursos e do
Colendo Superior Tribunal de Justiça com fulcro no artigo 121,
parágrafo único, inciso II, do Código Tributário Nacional, Lei
Complementar. Reza o artigo 121, parágrafo único, inciso II, do
CTN:
"Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa
obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a
situação que constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte,
sua obrigação decorra de disposição expressa de lei."
24. Desse modo, não se pode admitir a derrogação da súmula 192
de 19/11/1975 do extinto Tribunal Federal de Recursos, já que não
há outra súmula substituindo-a ou revogando-a e uma vez que a
mesma, em consonância com o comando legal acima referido,
determina que ao agente marítimo, quando no exercício das
atribuições próprias, não é considerado responsável tributário, nem
se equipara a transportador para efeitos do Decreto-Lei no 37/66.
25. Portanto, o agente marítimo é consoante o art. 4o da IN RFB
800/2007 representante da empresa de navegação, mas não
responsável solidário com este com relação à eventual exigência de
penalidades decorrentes de infração à legislação aduaneira. Não há
como a fiscalização impor responsabilidade ao mandatário sem
previsão legal e sob pena de descaracterizar indevidamente o
contrato de mandato. O mandatário tem suas obrigações mas não
assume a responsabilidade do mandante.
26. Assim, se o legislador ordinária pretendesse impor a penalidade
em discussão à agência marítima, o teria feito de forma expressa, e
se não o fez não cabe ao intérprete fazê-lo, em respeito ao princípio
da tipicidade fechada que norteia direito tributário brasileiro.
Por sua vez, no item V, o Recorrente apresenta seus argumentos relativos à
ilegitimidade de sua autuação como responsável, transcrevemos:
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.144 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007124/2009-42

27. De início, cabe esclarecer que, o e. relator do acórdão ora
recorrido declara que o agente marítimo, representante no país do
transportador estrangeiro, é reponsa ́vel solidário e responde pelas
penalidades cabíveis, utilizando, para tanto, como suporte do seu
voto, o artigo 32 do do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada
pelo do Decreto-Lei no 2472/88.
28. Para uma melhor análise da matéria, convém o caput do
referido dispositivo legal:
"Art. 32 - É responsável solidário pelo imposto:"
29. Com efeito, a responsabilidade tributária solidária está prevista
expressamente em lei para o imposto e não para multa isolada que
a fiscalização pretende impor à Recorrente.
30. O art. 37, §, 1o, do Decreto-Lei no 37/66, dispõe
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita
Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações
sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que,
em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12. 2003).
31. Como se observa em nenhum momento o dispositivo legal
acima transcrito menciona responsabilidade à agência marítima,
deixando claro que essa responsabilidade é do transportador
(caput), do agente de carga e do operador portuário.
32. O Código Tributário Nacional determina em seu artigo 121, II,
que a responsabilidade tributária deve ser expressamente prevista
em lei, já que o responsável tributário não ostenta liame direto e
pessoal com o fato jurídico tributário, decorrendo o dever jurídico
de previsão legal.
33. Assim, sem previsão legal não pode a multa prevista na alínea
"e", do Inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, com
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03, ser aplicada à
Recorrente.
34. Com efeito, representação também não se confunde com
responsabilidade solidária para fins tributários, daí porque às
agências marítimas, como no caso da Recorrente, não pode ser
imputada a multa prevista no art. art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
35. E, nesse sentido, decidiu pela ilegitimidade passiva das
agências marítimas, no Recurso Voluntário no 506.150, processo no
10711.003636/2006-44, a 2a Turma Ordinária, 1a Câmara, da 3a
Seção, do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
36. A lei e a jurisprudência não dispõem responsabilidade à
agência de navegação no que tange à assunção de ônus pertinente à
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.144 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007124/2009-42

multa estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-
Lei no 37/66, com redação dada pelo Art. 77 da Lei no 10.833/03,
sendo esta única e exclusivamente de responsabilidade da empresa
transportadora.
37. Consequentemente, qualquer equiparação de uma agência de
navegação à uma empresa de transporte internacional para efeito
de cominação da penalidade pretendida pela fiscalização,
caracteriza, para todos os efeitos legais, extrapolação do poder de
regulamentar da autoridade administrativa.
38. Ademais, exige a legislação de regência a identificação do
sujeito passivo, art. 142 do CTN, no caso, a pessoa do
transportador, o que não se acha devidamente esclarecido na peça
fiscal. De se dizer que o auto de infração, por si só, não traz
qualquer informação capas de ao menos, contribuir para a
identificação do transportador.
39. Ainda há que se considerar, conforme se depreende da parte
final do caput do art. 9o do Decreto no. 70.235/72, que os autos de
infração deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
compração do ilícito.
40. Portanto, as ações da fiscalização devem estar devidamente
consubstanciadas por provas que sustentem o fato acusado, o que
no caso do presente auto de fato não aconteceu.
41. Dessa forma, ao se pesquisar sobre a pessoa que atuou na
condição de transportador para fins de aplicação da norma
disposta, respectivamente nos art. 37 e 32, ambos do Decreto-Lei
no 37/66, fica-se diante dos autos que integram o presente processo,
sem a devida resposta, uma vez que dito os autos nada informaram
a respeito.
42. Apenas para esclarecer que as pessoas citadas no parágrafo 1o,
do art. 37 do Decreto-Lei no 37/66, agente de carga e operador
portuário também devem prestar informações sobre as operações
que executem e respectivas cargas, bem como o transportador
mencionado no "caput" do referido comando legal. Contudo, essas
pessoas mencionadas pelo texto legal não se confundem com a
agência marítima que tem personalidade e atividades próprias, por
isto é, de atender as necessidades do navio no porto de destino.
43. Assim, não procede o ato administrativo do lançamento que
imputa sujeição passiva sem carrear aos autos prova dessa
condições. Inúmeras decisões nesse sentido há estão sendo
proferidas pela 1a Turma de Julgamento da DRJ/FNS.
Alega a Recorrente, no subitem 8 do item IV do Recurso Voluntário, a
incompatibilidade entre o art. 37 da IN SRF no 28, de 27/04/1994, com redação dada pelo art. 1o
da Instrução Normativa RFB no 1096, de 13/12/2010 (que prevê um prazo de sete dias para o
registro dos dados de embarque), e o art. 56 do mesmo diploma normativo (o qual prevê um
prazo de até dez dias contados do embarque ou da transposição da fronteira para registro da
declaração de exportação no Siscomex). Sobre essa questão, anote-se que a alegação não consta
da impugnação (fls 443/449) e, conseqüentemente, houve preclusão consumativa. Contudo, vale
ter presente que a alegação não prospera também pelo seu mérito.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.144 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007124/2009-42

O art. 56 da IN SRF no 28/94 prevê prazo específico de despacho pós-
embarque para os bens constantes do art. 52 do mesmo ato normativo; o prazo de dez dias é para
registro da Declaração de Exportação e início do Despacho Aduaneiro de Exportação.
O objetivo da Declaração de Exportação, que deve ser prestada em regra pelo
exportador e antes do embarque, é iniciar o despacho de exportação, permitir o gerenciamento
das informações pelo Siscomex, a conferência aduaneira e o desembaraço. Na declaração de
exportação, são fornecidas informações com foco na fiscalização da mercadoria. Contudo, nos
casos previstos no art. 52 da IN SRF no 28/94, seja porque são vendas no mercado interno a não
residente, seja porque se trata de lojas francas, combustível ou outros casos a critério do chefe da
unidade local da RFB, permitiu-se que a declaração de exportação fosse registrada pós-
embarque.
Outra situação é a prestação de informação sobre o embarque das mercadorias
exportadas, que cabe ao transportador, agente de carga ou qualquer pessoa que, em nome do
exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos. A prestação dessa informação serve para o Fisco conhecer e controlar o fluxo
internacional de mercadorias, gerenciar esses dados e verificar eventuais desvios, descaminhos,
contrabandos.
Portanto, as informações constantes da declaração de exportação e a
informação sobre o embarque são distintas, com finalidades diversas e com regimes jurídicos,
inclusive prazos, distintos. Ou seja, o prazo para a declaração de exportação nada tem que ver
com o prazo para informação do embarque. Dessarte, no presente caso, correta a aplicação da
penalidade por descumprimento do prazo previsto no art. 37 da IN SRF no 28/94, conforme
consta do Auto de Infração.

Cumpre, neste ponto, retomar a solicitação de diligência por este CARF .
Por meio da Resolução no. 3301000.514 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
esta turma solicitou à unidade de origem que emitisse relatório evidenciando, em relação a cada
a penalidade aplicada, as seguintes informações:
1. a modalidade de despacho de adotada pela Recorrente;
2. a data de embarque;
3. a data de registro da declaração de exportação; e
4. a data de registro dos dados de embarque no Siscomex.

Em resposta à diligência solicitada por este CARF, a autoridade fical informou
(fl. 226):
Em resposta aos questionamentos feitos às fls. 203 a 207, tenho a
informar o seguinte:
Item 1. Modalidade do despacho: Com exceção dos despachos
cujas cópias estão anexadas às fls. 214 a 225, todos os outros
despachos são " EXPORTAÇÃO NORMAL".
Item 2: A data de embarque: Encontram-se na planilha às fls. 19 a
21.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.144 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007124/2009-42

Item 4. A data de registro dos dados de embarque no Siscomex:
Encontram-se na planilha às fls. 19 a 21
Dê-se ciência ao interessado.
A Recorrente manifestou-se sobre a diligências (fls. 233/236), onde
basicamente retomou seus argumentos constantes do Recurso Voluntário.
No entanto, dos documentos juntados na diligência, não é possível verificar se
todos os despachos foram na modalidade comum (fl. 214/225).
Por meio da Resolução no. Resolução no 3301001.088 - 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, esta turma converteu novamente o processo em diligência para consolidação das
informações referentes aos embarques de mercadorias. Às fls. 270/272 foi juntada a seguinte
planilha com as informações solicitadas:

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.144 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007124/2009-42

O prazo, nos termos da legislação vigente, considerado no auto de infração foi
de sete dias após o embarque.
Verificando as tabelas juntadas, é de se concluir que a Recorrente carece de
razão neste ponto.
Necessário se voltar à análise da lei e da legislação concernente à
responsabilidade da Recorrente pela infração.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita
Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações
sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa
que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e
preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas.
(...) (grifei)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e
No caso em tela, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em
vista que o Recorrente concorreu para a prática da infração em questão, necessariamente, ele
responde pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições sobre
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.144 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007124/2009-42

responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto--
lei no 37, de 1966:
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei. Em
consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei n° 37/66 que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decretolei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”.
Cumpre ainda ter presente o entendimento consolidado na Súmula CARF no.
185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, o
Recorrente estava obrigado a prestar as informações no Siscomex e no prazo máximo de sete
dias.
Ao descumprir esse dever, trazendo as informações somente dezoito dias
depois do embarque, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, e, com
supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37, de 1966, deve responder
pessoalmente pela infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n°
3401-003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e,
em especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei
no 37/66.
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CLAREZA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em
plenitude, não havendo motivo para declaração de nulidade do ato administrativo
assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.144 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007124/2009-42

O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de
mercadorias para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV,
alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes Acórdãos: no 3401-
003.883; no 3401-003.882 ; no 3401-003.881; no 3401-002.443; no 3401-002.442; no 3401-
002.441, no 3401-002.440; no 3102-001.988; no 3401-002.357; e no 3401-002.379.

Dessa forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, nos
termos deste voto.

Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital